Tribunal: TJDFT
Processo: 0725370-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DIRETA NOS AUTOS. FACULDADE DO ADVOGADO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que determinou a propositura de ação autônoma para liquidação de honorários de sucumbência arbitrados em decisão do Superior Tribunal de Justiça, que, embora reconhecesse o direito à verba, foi omissa quanto ao valor.
2. O agravante pleiteia a reforma da decisão, defendendo a possibilidade de liquidação nos próprios autos do processo principal, em respeito aos princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar:
(i) se a liquidação de honorários advocatícios de sucumbência pode ser realizada diretamente nos autos da ação principal; ou
(ii) se é obrigatória a propositura de ação autônoma para tal finalidade, nos termos do art. 85, § 18, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação vigente (art. 85, § 18, CPC) prevê a possibilidade, mas não a obrigatoriedade, de propositura de ação autônoma para liquidação de honorários de sucumbência. O dispositivo deve ser interpretado sistematicamente, em consonância com os princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.
5. O Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94) reforça o direito autônomo do advogado de optar pela execução dos honorários nos próprios autos ou em processo apartado.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece a prerrogativa do advogado de eleger a via que melhor lhe aprouver para a liquidação e execução da verba honorária, privilegiando a autonomia e a eficiência na persecução de seus direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. O advogado possui o direito de optar pela liquidação e execução dos honorários de sucumbência nos próprios autos da ação principal ou em ação autônoma, conforme sua conveniência, em respeito aos princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 18, e 509; Lei no 8.906/94, arts. 23 e 24.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1890379, 0713404-71.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 10/07/2024, DJe 29/07/2024.